Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO ANTECIPADA DO MANDATO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL COMPROVADA. PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Na presente hipótese a questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão ao recebimento do valor dos honorários de advogado convencionais após a revogação do mandato, bem como em estabelecer o valor adequado para a remuneração dos serviços prestados. 1.1. Também é preciso deliberar a respeito da distribuição dos ônus da sucumbência e da quantificação do valor referente aos honorários de advogado, fixados pelo Juízo singular por apreciação equitativa.
2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Os critérios estabelecidos no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal se encontram regularmente preenchidos no presente caso. Não há como se acolher, com efeito, a alegação de nulidade processual por ausência de fundamentação.
4. No caso em deslinde, a despeito da revogação antecipada do mandato por ato unilateral da outorgante os elementos de prova constantes nos autos evidenciam que não ficou comprovada a alegada desídia das outorgadas ao elaborarem a defesa dos interesses da contratante. Assim, a outorgante deve pagar o montante convencionado como contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. 4.1. Com efeito, a resilição unilateral do negócio jurídico, em caráter isolado, não é suficiente para afastar a pretensão ao recebimento do valor devido pelos serviços prestados até o momento do exercício do aludido direito potestativo. 4.2. Em razão do labor desempenhado, o advogado deve ser remunerado pelo trabalho desempenhado, de acordo com as regras estabelecidas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Para afastar a pretensão ao recebimento do valor proporcional dos honorários contratuais deve estar demonstrado que o profissional teria atuado com desídia ou negligência, o que efetivamente não ocorreu. 4.3. Deve ser mantida a correta sentença que, diante da revogação antecipada do mandato, declara a nulidade parcial da cláusula contratual que prevê o pagamento integral do montante pactuado entre as partes litigantes e arbitra os honorários de advogado proporcionalmente ao serviço desempenhado, fixando de modo razoável o valor correspondente, de acordo com o labor desenvolvido nos autos do processo em questão.
5. O princípio da congruência impõe ao julgador que observe a existência de limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão, em sentido lato, de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 5.1. No caso em exame a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, mostrando-se evidente que não houve o alegado julgamento fora dos limites aludidos. Ademais, à luz dos brocardos latinos da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, se o demandante afirmar os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Juizo sentenciante deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática.
6. A respeito da distribuição dos ônus da sucumbência verifica-se que houve a devida exposição dos motivos que servem de fundamento para as conclusões adotadas pelo Juízo singular. 6.1. É perceptível que a distribuição dos ônus da sucumbência, procedida pelo Juízo singular, decorreu do acolhimento parcial do pedido formulado pela autora e do pronunciamento judicial favorável obtido, notadamente no que se refere à declaração de nulidade parcial da cláusula contratual impugnada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. Sabe-se que a noção de sucumbência está diretamente relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo autor. Assim, os percentuais estabelecidos da sentença impugnada são mera consequência do adequado dimensionamento da sucumbência recíproca e não proporcional, verificada no caso em deslinde.
8. Em relação aos encargos da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
9. No caso, não pode ser levado em consideração, para a finalidade de quantificação do proveito econômico obtido, o valor já recebido pela outorgante nos autos do processo que originou a contratação. 9.1. O aludido valor não pode ser automaticamente transposto para a demanda em exame, que tem contornos fáticos e processuais próprios e se destina à declaração de nulidade de cláusula contratual. Ademais, ainda não é possível quantificar, no presente momento, o benefício econômico que será efetivamente obtido pela autora, pois ainda pendem de julgamento na instância de origem tanto a ação de investigação de paternidade quanto o inventário. 9.2. Diante da eventual ausência de condenação no presente caso, e, não sendo possível identificar o valor do proveito econômico obtido, a base de cálculo do valor dos honorários de advogado deve corresponder ao valor da causa, montante que não foi oportunamente impugnado pelas rés.
10. É indiscutível a possibilidade de redução dos honorários fixados com base no valor da causa à luz do princípio da proporcionalidade expressamente previsto no art. 8o do CPC, ou de sua majoração, nos casos previstos no art. 85, § 8o, do mesmo código. Ocorre que no caso ora em exame a aplicação dos critérios e parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC não resulta em excesso ou desproporção no valor dos honorários de advogado, notadamente diante da proximidade entre a quantia ora fixada e o montante que havia sido arbitrado na sentença. Reforma parcial da sentença, singelamene para afastar a possibilidade de fixação dos honorários de advogado mediante apreciação equitativa.
11. A apelação adesiva não pode ser conhecida se já houver a interposição anterior de recurso de apelação no modo "principal", em virtude dos efeitos da preclusão consumativa. Entendimento contrário caracterizaria também ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
12. Apelação interposta pela autora conhecida e desprovida. Apelo manejado pelas rés conhecido e provida em parte. Preliminares rejeitadas.
13. Recurso adesivo não conhecido.